Tribunal: TCU
Processo: 012.043/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5737/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.043/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Athiara Mayza Torres Pecanha (XXX.898.337-XX); Bianca Torres Pecanha (XXX.436.557-XX); Carmen Clara da Silva Timoteo (XXX.793.547-XX); Luzia Teixeira da Silva Reis (XXX.045.297-XX); Marcelle Torres Pecanha (XXX.898.117-XX); Maria Jose Lopes Feijo (XXX.302.577-XX); Maria do Socorro Torres (XXX.491.777-XX); Roselaine Lucca Dias Leite (XXX.027.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.